Tribunal: TJES
Processo: 5007180-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007180-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTICA SCHNEIDER LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por
Ótica Schneider Ltda.
, para suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário constante na CDA nº 05221/2021.

Alega o embargante que:
i)
o acórdão suspendeu a exigibilidade do crédito tributário constante na CDA nº 05221/2021, por entender que o valor da multa aplicada à embargada é confiscatório, pois ultrapassa o percentual de 100% do tributo devido;
ii)
há omissão no que se refere à presunção de certeza e liquidez da CDA quanto às demais parcelas do crédito tributário (imposto e multa de até 100%);
iii)
há, ainda, contradição, posto que suspensa a integralidade do crédito tributário, a par de reconhecido como confiscatório apenas o montante da multa que ultrapassar o percentual de 100% do tributo devido (id. 6004393).

A embargada clama pelo desprovimento do recurso (id. 6530706).

Consoante é cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, ou seja, quando a decisão judicial estiver nodoada por omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os vícios da omissão e contradição - únicos que por ora interessam - far-se-ão presentes quando a decisão recorrida deixar de se pronunciar sobre fundamento fático ou jurídico com relevância para, em tese, influir no deslinde da liça e quando contiver em seu bojo fundamentos ou comandos antagônicos entre si.

In casu
, não se revelam presentes nenhum dos precitados vícios.

No voto condutor resta exposto, de forma expressa e clara, que se não admite a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, caso em que a CDA deve ter a exigibilidade integralmente suspensa,
litteris
:

"Com efeito, detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravado a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurja quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção pecuniária.

A propósito, a jurisprudência do nosso Sodalício é no sentido de não admitir a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, nesses casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa, consoante se extrai dos arestos que trago à colação:

'[...] Este Egrégio Tribunal já definiu que o deferimento de tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao contribuinte, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco [...]' (ED no AI nº 0014673-63.2019.8.08.0024, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, DJe 17/03/2021).

'[...] Em se tratando de provimento liminar e provisório, o reconhecimento acerca do caráter confiscatório da multa imposta implica na suspensão do crédito tributário como um todo e não só de parte da exação [...]' (AI nº 0014032-75.2019.8.08.0024, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2019).

'[...] Assim, resta manifesta a ilegitimidade da multa imposta pelo agravante em razão de seu manifesto descompasso com os princípios estruturantes de nossa ordem jurídica, a recomendar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em comento [...]' (AI nº 0010545-97.2019.8.08.0024, Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, DJe 06/12/2019)".

O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
Desse teor, o seguinte precedente:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA [...]. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso [...]" (STJ, AgInt no AREsp nº 1.085.670/RS, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 24/08/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.